Tribunal: STF
Processo: RHC 192833
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Marquinho da Rocha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 579.334/SC (evento 3, fls. 50-7).
    O Recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de embriaguez na condução de veículo automotor (art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro) (evento 3, fls. 6-15).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DO CTB. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o alto grau de embriaguez do acusado (1,01 m/l), sendo que o crime em questão se caracteriza por verificação de presença de álcool bem menor que essa, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 
      Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ilegalidade na exasperação da pena-base, visto que a concentração elevada de álcool no sangue é circunstância inerente ao tipo penal, não podendo ser valorada negativamente. Requer, em liminar, “a suspensão dos efeitos do decreto condenatório proferido em desfavor do Paciente, mantendo-se eficaz essa decisão até o julgamento final da presente irresignação”. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena (evento 3, fls. 61-4).
    Em 29.10.2020, indeferi a liminar (evento 5)
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 8).
    É o relatório.
    Decido. 
    Consoante relatado, o presente recurso em habeas corpus diz com a suposta ocorrência de ilegalidade na operação de dosimetria penal do paciente, com indevida exasperação da pena-base, lastreada em elementos inerentes ao tipo penal.
    Não assiste razão, porém, à parte Recorrente. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida no Tribunal local, a Corte Superior reconheceu legítima, na primeira fase, a exasperação da pena, porquanto “Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o alto grau de embriaguez do acusado (1,01 m/l), sendo que o crime em questão se caracteriza por verificação de presença de álcool bem menor que essa, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”.
    Como se vê, as instâncias anteriores fundamentaram a exasperação no sentido de que acentuada reprovabilidade da conduta (alto grau de embriaguez do acusado).
    Desse modo, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena base, pois, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 
    É a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem, situação não configurada na hipótese (HC 117.599/SP, de minha relatoria). Portanto, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que ‘[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem’ (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Como bem ressaltou o parecer ministerial “De fato a concentração de álcool no sangue, segundo o art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, é uma das formas usadas para constatar a ‘influência de álcool’ indicada no caput da referida norma, tipificando o delito quando a medição for igual a ‘6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar’. Se o parâmetro em questão acarreta efeitos negativos na capacidade psicomotora do condutor é possível concluir que à medida que a concentração de álcool ou substância psicoativa for maior, maior será o comprometimento na capacidade de conduzir veículo automotor, o que causa maior risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e justifica resposta penal mais severa. E essa conclusão não resulta em bis in idem pois não foi exasperada a pena-base pelo simples fato do paciente ter sido surpreendido com concentração de álcool superior à indicada na norma mas sim em razão do alto grau de embriagues detectada, que é mais de três vezes maior do que a referência para caracterização do delito. Por fim, a fração de aumento imposta foi proporcional se considerado o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito (de seis meses a três anos) dividido pelo número de circunstâncias judiciais indicadas no art. 59 do Código Penal”.
    Posto isso, há densidade fática para movimentar a pena-base em escala razoavelmente superior ao mínimo. Presente o intervalo de 02 anos e 06 meses entre as penas mínima (06 meses) e máxima (03 anos) cominadas ao delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base em 08 meses de detenção, ou seja, 02 meses acima da pena mínima cominada ao delito.
    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base (circunstâncias judiciais valoradas negativamente), em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.
    Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora